Tribunal: TJMT
Processo: 1000438-58.2017.8.11.0025
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000438-58.2017.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[ANAIR ROSA DA SILVA - CPF: 408.421.932-00 (APELANTE), FELIPPE BENDER TAQUES - CPF: 028.274.031-70 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR - CPF: 981.222.231-68 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA – REDUÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO – PRESCRIÇÃO – TESE NÃO INSERIDA NA SENTENÇA ATACADA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

Ao dever de indenizar impõe-se configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente demonstração de um destes requisitos a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima.Todavia, o percentual aplicado deve ser reduzido para ser condizente à conjuntura dos autos.

Quanto à irresignação acerca do prazo prescricional do direito da parte autora, não há interesse recursal no ponto porque nada sobre o tema foi inserido na sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
ANAIR ROSA DA SILVA.
, visando reformar a sentença, de Id. nº 38888152, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína, que, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS nº 1000438-58.2017.8.11.0025, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Aplicou, ainda, multa por litigância de má-fé em 5% (cinco por cento) sobre o proveito econômico alcançado, responsabilizando de forma solidária o escritório de advocacia que patrocinou a causa.

Em suas razões, de Id. n.º 38888154, a apelante aduz que não há má-fé no caso, pois para que esta se configure é necessária a intenção acintosa de prejudicar, equiparada à culpa grave e ao erro grosseiro, e que gera à parte contrária dano processual comprovado, o que não se verifica. De forma subsidiária aduz que, se mantida a condenação à penalidade por litigância de má-fé, o percentual deve ser reduzido.

Sustenta que há fraude na contratação do empréstimo consignado e por isso a demanda merece procedência. Argumenta sobre a não observância das formalidades do contrato e da nulidade do ato jurídico e discorre sobre a prescrição e decadência do direito da parte autora.

Requer, assim, o provimento do recurso para julgar procedentes os pedidos iniciais, afastar a multa por litigância de má-fé e descaracterizar a prescrição do direito da autora/apelante.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. n.º 38888158, por meio das quais o banco apelado pede o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora apelante, intentou a presente ação declaratória de anulabilidade de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de que é aposentada pelo INSS, e ao verificar extrato do INSS percebeu que ocorreu desconto em seu benefício previdenciário advindo de empréstimos consignados não solicitados, o que lhe retirou boa percentagem de seu ganho.

Informou que o empréstimo consignado não solicitado e discutido nos autos é o contrato de nº 0123310725609, cujo valor do empréstimo foi de R$1.003,31 (mil, trezentos e três reais e trinta e um centavos), no total de 58 (cinquenta e oito) parcelas mensais, cada uma no valor de R$29,27 (vinte e nove reais e vinte e sete centavos), sendo que, até o ajuizamento da ação, somente uma parcela fora debitada.

Pois bem.

Em sede de contestação o banco recorrido informou que foram ajuizadas, além desta demandas as ações de nº ações de número 1000434-21.2017.811.0025, 1000439-43.2017.811.0025, 1000437-73.2017.811.0025, 1000435-06.2017.811.0025, 1000442-95.2017.8.11.0025, 1000436-88.2017.811.0025, 1000440-28.2017.811.0025, por meio das quais a autora/recorrente pretende anular os empréstimos contratados.

E, Verifica-se que o empréstimo “não reconhecido” fora contratado em 25.08.2016, sendo que a presente ação fora intentada somente em 29.04.2017, de modo que tal situação, leva a verossímil regularidade da contratação do empréstimo, eis que dificilmente alguém quedar-se-ia inerte por considerável período de tempo, tendo de si descontados valores supostamente ilegais.

O banco colacionou aos autos, no Id. n.º 38888115, o contrato havido entre as partes e a parte autora, ora apelante, sequer, colacionou aos autos o extrato bancário demonstrando que o empréstimo contraído, não teria sido à ela disponibilizado. Com efeito, embora tenha alegado não ter contratado, constata-se pela análise dos autos, que o crédito disponibilizado pela instituição financeira, fora de fato, regularmente contratado.

Diante desse contexto, restou suficientemente comprovada a negociação pela disponibilização e utilização do crédito pela parte recorrente, sendo certo que incumbia a esta fazer as provas em sentido contrário, o que não fez.

Não restou demonstrada, assim, a inexigibilidade dos débitos descontados pela ré, nem em falha na prestação do serviço por parte do banco, para que se possa falar na sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Sobre os alegados danos morais, cediço que são pilares do dever de indenizar a ocorrência dos requisitos exigidos à responsabilidade civil, previstos nos arts. 927, 186 e 187 do CC, a saber:

Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art.186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Afastada a irregularidade dos descontos feitos pelo apelado na conta da autora, não há falar-se, por consequência, em abusividade, inexistindo ato ilícito a amparar o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, reputa-se litigante de má-fé aquele que formula pretensão embasada em razões de fato e de direito que sabe não guardar correspondência com a verdade, afirmando fato inexistente, negando fato existente ou atribuindo versão mentirosa a fato verdadeiro.

Para que haja a condenação ao pagamento de multa e indenização previstas no art. 79 do CPC, deve ser levada em conta a presunção “j
uris tantum
” de boa fé, a qual somente pode ser elidida quando demonstrado ter a parte agido com dolo ao praticar alguma das condutas delineadas no art. 80 do mesmo diploma legal, comprovando, ainda, a existência do prejuízo sofrido pela parte contrária em razão do ato malicioso.

Sobre o tema, eis a lição de Celso Agrícola Barbi:

(...) a idéia comum de conduta de má fé supõe um elemento subjetivo, a intenção malévola. Essa idéia é, em princípio, adotada pelo direito processual, de modo que só se pune a conduta lesiva quando inspirada na intenção de prejudicar. (In Comentários ao Código de Processo Civil, v. I, Tomo I, 1ª ed., Rio - São Paulo: Forense, 1975, p. 176).

No caso, evidencia-se a má-fé processual da parte autora, pois ela distorceu a realidade dos fatos na inicial, bem como ao longo de toda a instrução processual, reiterando tal comportamento em suas razões recursais.

Insiste ainda em dizer sobre a ilegalidade da cobrança de débitos em discussão nesta ação.

Certo é que a se acolhido o relato por ela feito, o pedido haveria de ser julgado procedente, em total dissonância ao que de fato ocorreu, ou seja, em desacordo com a verdade real.

Em verdade, procedeu a parte apelante de modo temerário. Sua conduta, ao contrário do que sustenta, violou, flagrantemente, o que é esperado daqueles que de qualquer forma participam do processo. Vale dizer, não expôs os fatos em juízo conforme a verdade, muito menos procedeu com lealdade e boa-fé, tendo, inclusive, formulado pretensão ciente, portanto, de que destituída de fundamento, em verdadeira afronta aos deveres insculpidos no art. 77 do CPC.

Foram demonstradas a existência do vínculo entre as partes e a própria dívida, sendo nítido o fato de que se está diante de uma instauração de litígio infundado ou mesmo temerário, uma “aventura jurídica”, configurando, assim, a litigância de má-fé (art. 80, incisos I, II, III, e V, do CPC).

Todavia, considerando as peculiaridades do caso concreto e aplicando o entendimento desta c. Câmara na ocasião do julgamento do processo nº 1000439-43.2017.8.11.0025 em que litigam as mesmas partes, deve ser minorado o valor da multa para 1% (um por cento) sobre o proveito econômico que se buscava alcançar com a ação.

Neste mesmo julgado restou estabelecido que a penalidade por litigância de má-fé deve ser adstrita aos litigantes, não alcançado de forma solidária o escritório de advocacia, em atenção ao art. 79 do CPC que dispõe
“Responde por perdas e danos aquele que litigar de má-fé como autor réu ou interveniente”.

Por fim, quanto à irresignação acerca do prazo prescricional do direito da parte autora, não há interesse recursal no ponto porque nada sobre o tema foi inserido na sentença.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO em parte do recurso e, nesta,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir o valor da multa por litigância de má-fé para o importe de 1% (um por cento) sobre o proveito econômico que se buscava alcançar com a ação e afastar a responsabilidade solidária do escritório de advocacia que patrocinou a causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020